Tribunal: CARF
Processo: 14474.000296/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000296/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.196 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
ETHICOMPANY SERVICOS TEMPORARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/09/2006
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO.
O prazo para interposição de recurso voluntário é de trinta dias a contar da
ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o Conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14474.000296/2007-81, em face do acórdão no 06-23.760, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), em sessão realizada em 18
de setembro de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
em parte o lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000296/2007-81
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000296/2007-81

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito tributário constituído contra a empresa ETHICOMPANY
SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA, por intermédio da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito- NFLD (DEBCAD n" 37.)41.834-4), no período fiscalizado que
compreende os meses de janeiro/2002 a setembro/2006.
Para efetuar o lançamento do crédito supramencionado, verificou-se a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinou-se à base de cálculo tributável e
calculou-se o montante do tributo devido em R$1.823.881,03 (um milhão, oitocentos e
vinte e três mil e oitocentos e oitenta e um reais e três centavos), consolidado em
20/06/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal, às Il. 347 a 357, o presente lançamento tem por
finalidade constituir o crédito relativo às contribuições arrecadadas pela Receita Federal
do Brasil e destinadas à Previdência Social, correspondentes à contribuição patronal
(20%) não recolhida pela empresa, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados contribuintes individuais (advogados, diaristas, pedreiros,
eletricistas, etc.), e, a título de pró-labore, ao sócio gerente, apuradas por meio dos
registros lançados nos livros Diário e Razão, recibos de pagamento, RAIS, DIRF, e
demais documentos de caixa.
Segundo Relatório Fiscal, a remuneração é composta de valores mensais percebidos por
contribuintes individuais, identificadas por meio dos códigos de levantamentos abaixo
informados:
PLD-PRO LABORE DEPOIS DA GFIP- relativo a pagamentos mensais a título de pró-
labore efetuados ao sócio gerente Júlio Cesar Ferreira (período de 2002 a 2006), e CID-
CONTRIBUINTE INDIV. APÓS GFIP- relativo a pagamentos mensais efetuados a
pessoas físicas sem vínculo empregatício (advogados, despachantes, pedreiros, pintores
e nos serviços de manutenção de piscina), no período de 2002 a 2006.
Em seu Relatório Fiscal — item 10- os Auditores Fiscais consideraram a empresa
autuada como grupo econômico, relacionando-a com outras empresas, devedoras
solidárias, para os efeitos da legislação previdenciária (artigo 30, inciso IX , da Lei
n"8.212, de 24 de julho de 1991). São estas as empresas: Ethicompany Promoções e
Eventos Lida, Ethicompany Gestão de Pessoas Ltda, Ethicompany Consultoria
Empresarial Lida, Ethi — Service ltda, EPMC — Comunicação Lida, Ethiservice
Gestão de Pessoas Ltda, JL Comercial Lida, Class Processamento de Dados .1tda,
Ethicompany Administração Mão Obra Temporária Lida, EPMT Temporários Ltda,
STAR Rent a Car Locadora de Veículos Ltda, ERH — Ethicompany Recursos
Humanos Ltda, Julio César Ferreira Representação Comercial, Ethicompany Com
Brindes Produtos Promoc Ltda ME e Estihobse Ind. Com. Artefatos de Madeira Lida
ME.
Na impugnação tempestivamente apresentada (fi.367 a 419), a empresa principal
ETHICOMPANY SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA alega em síntese:
Em Preliminar
Que seja essa impugnação recebida como tempestiva, conforme dispõe a Lei 11.457, de
2007, e o artigo 243, §2" do RPS (Decreto n"3.048/99 na redação dada pelo Decreto
n"6.103/2007), e que sejam cientificadas todas as empresas arroladas como solidárias,
para início da fluência do prazo de defesa e impugnação do débito levantado, que esse
só se iniciaria após a cientificação do último co-obrigado, e que seja assegurada dentro
desse prazo, impugnante, o direito de complementar a sua impugnação.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000296/2007-81

Que foi cerceado no Seu direito de defesa pois ao examinar os documentos fiscais
anexos à NFLD constatou que na competência 07/20)2 os valores recolhidos e
parcelados constante do RADA totalizando R$E10.576,49 e R$9.342,83 de Terceiros
não foram demonstrados no DAD. Diz que o valor de R$110±76,49 não foi suficiente
para quitar o débito lançado de R$47,92, e que outros valores que a fiscalização afirma
no RADA não se confirmam no RDA e no DAD.
Que a NFLD não traz a discriminação clara e precisa dos fatos geradores.
E que possui seis estabelecimentos (matriz e cinco filiais) cada um com folhas de
pagamento, notas fiscais de prestação de serviços, GPS e GFIP próprias, entretanto, a
fiscalização elaborou a NFLD e seus anexos de forma contrária, lanç indo todas as
contribuições dessas filiais unicamente na matriz-CNPJ 02.329.429/0001-52.
Portanto, a presente NFLD encontra-se eivada de erros irreparáveis, o que justifica, de
imediato, a sua declaração de nulidade.
Do Mérito
Que a NFLD corresponde ao período de janeiro/2002 a setembro/2006 e que foi
cientificada em 25 de junho de 2007, assim do termo inicial até o termo final já
decorreram mais de 05 anos conforme artigo 150, §40, do CTN, logo deve ser
considerado extinto o crédito tributário, cujo fato gerador ocorreu antes de 25 de junho
de 2007.
Que os valores pagos ao sócio Júlio César Ferreira considerados como pró labore, na
verdade, se referem a empréstimos junto a empresa, que podem sêl r comprovados pela
contabilidade —conta 1.2.01.0001.1321- empréstimos a pessoas ligadas (11.420 a 443)
e balanços gerais da empresa.
Que os valores lançados como pagamentos à pessoa física (Lucyanna P. Lima) se
referem a pagamentos efetuados ao escritório de advocacia Lima Lopes Advogados
Associados, CNPJ 05.901.385/0001-81- conta 5.1.101.03.0034.513- Serviçs Prestados
por Pessoa Jurídica.
Que o RL traz valores lançados em duplicidade (na contabilização da despesa- recibo e
na contabilização do pagamento- depósito em conta corrente) em relação aos
pagamentos efetuados a pessoa fisica de Lucyanna P.Lima, conforme compr4am as
cópias da conta do livro Razão n"5.1 101 .03.0034.513- Serviços Prestados por Pessoa
Jurídica (11.458 a 463).
Que o procedimento da fiscalização ao estabelecer que as empresas integram o grupo
econômico carece de amparo legal, pois essas só integrariam grupo econômico se
estivessem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, o que não ocorreu
no presente.
Por fim, pede a nulidade da NFLD pelos motivos expostos.
Notificadas as empresas solidárias, estas apresentaram as respectivas defesas pugnando
pela NÃO CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÓMICO, utilizando, em suas razões,
o mesmo texto da defesa principal.
Embora regularmente cientificadas, não apresentaram impugnação as empresas
ESTIHOUSE
IND
COM
ARTEFATOS
DE
MADEIRA
LTDA-ME
e
ETHICOMPANY COM BRINDES E PROD PROMOCIONAIS LTDA.
Tendo em vista a alegação de mérito posta na defesa, foram os autos baixados em
diligência para o devido pronunciamento da fiscalização (fl. 788 a 790).
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000296/2007-81

A Equipe Previdenciária (EQPREV) da DRF, às 11.793, encaminha o processo ao
auditor fiscal notificante para atendimento do despacho de t1.788 a 790.
Em resposta, o Auditor Fiscal notificante, às Il. 794 a 796, ratifica o teor do relatório
fiscal e acrescenta que a devolução das importâncias recebidas (pró-labore) pelo sócio
gerente- Sr. Júlio César Ferreira- não foram comprovadas nos períodos subseqüentes na
documentação apresentada pela empresa, e que as transferências bancárias foram
efetivadas à pessoa física (Sra. Lucyanna P.Lima Lopes), e não a pessoa jurídica.
Alega que constituiu o presente lançamento exclusivamente no CNPJ 02.329.429/0001-
52 (matriz) porque a empresa não possui contabilidade descentralizada por filial. E diz
que as notas fiscais de prestação de serviços emitidas por um estabelecimento não
correspondiam as folhas de pagamento desse estabelecimento, c que isso levou a
desigualdade de valores entre as retenções efetuadas pelos tomadores de serviços e os
valores declarados nas GFIP.
E que, por prudência, foram lançados no estabelecimento matriz, os valores das folhas
de pagamento das filiais, bem como todos os recolhimentos efetuados não só pela
empresa, como também pelas empresas tomadoras de serviços.
A Informação Fiscal (11.794 a 796) foi encaminhada as empresas solidárias (integrantes
do grupo econômico), por meio dos ofícios SECAT/EQCOP números 321 a 331, de
2009, entretanto, as referidas correspondências enviadas às empresas Ethicompany
Recursos Humanos Lida, Estihouse Ind. e Com. e Art. de Madeira Ltda, Ethicompany
Consultoria Empresarial. Ltda, Ethicompany Promoções e Eventos Lida, Ethicompany
Comércio de Brindes Ltda e Ethicompany Serviços Temporários Ltda, foram
devolvidas pelos Correios, razão pela qual, a ciência foi feita por meio do Edital
n"27/2009 (f I .818).
O prazo para manifestação acerca da Diligência Fiscal iniciou em 27/07/2009 e
encerrou em 25/08/2009, entretanto, somente a empresa principal, no prazo concedido,
pronunciou-se a respeito (fl. 830 a 836), onde ratificou as razões apresentadas na inicial
e, com relação aos valores dos destaques e das retenções efetuadas pelos tomadores de
serviços não coincidirem com os valores declarados em GFIP, alegou que tais fatos não
justificam o lançamento do débito no CNPJ da matriz. Pede a improcedência dos
valores lançados na NFLD, em razão de que os mesmos ou foram recolhidos à
Previdência Social ou foram parcelados.
É o relatório. ”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 869/886
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/09/2006
NFLD N"37.04I.834-4
Ementa: DECADÊNCIA. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
A Súmula Vinculante n" 8 do STF, ao determinar a inconstitucionalidade do artigo 45
da Lei n" 8.2:12/9:1, atraiu a incidência do prazo decadencial de cinco anos para
constituição do crédito, estabelecido pelo CTN. Retifica-se lançamento para exclusão da
parcela do crédito atingida pela decadência qüinqüenal.
TEMPESTIVIDADE DAS IMPUGNAÇÕES
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000296/2007-81

Intimadas regularmente a notificada e todas as demais empresas arroladas como
devedoras solidárias e apresentadas as impugnações dentro do prazo do Decreto
n°70.235, de 06 de março de 1972, não há que se questionar da tempestividades das
defesas apresentadas.
INFORMAÇÃO INICIAL DO LANÇAMENTO ÀS INTEGRANTES DE GRUPO
ECONÔMICO
Constatada a formação de Grupo Econômico, a cientificação do lançamento obedeceu
sistemática regularmente prevista à época na Instrução Normativa SRP n" 03, de 14 de
Julho de 2005, não havendo cerceamento de defesa no procedimento que obedece à
legislação previdenciária.
INCORREÇÕES, EQUÍVOCOS OU OMISSÕES TIDAS NA CIENTIFICAÇÃO DA
DILIGÊNCIA FISCAL
Sanadas as incorreções constatadas nas intimações seja por iniciativa do próprio órgão,
seja por provocação do sujeito passivo, resta afastada a nulidade do ato praticado
inicialmente com vício.
CERCEAMENTO DE DEFESA — FALTA DE CLAREZA
Não há falta de clareza no Relatório Fiscal que descreve minuciosamente os fatos
ocorridos e a origem dos valores lançados, quanto mais quando referidos valores se
encontram ainda demonstrados em relatórios específicos, constantes do lançamento.
LANÇAMENTO NA MATRIZ. PROCEDIMENTO VÁLIDO.
Não será declarada a nulidade do procedimento se a autuada procedia de forma irregular
na emissão dos seus documentos e 'mantinha sua contabilidade centralizada.
CERCEAMENTO DE DEFESA — DESCONSIDERAÇÃO DE VALORES JÁ
RECOLHIDOS.
Constatado que os valores já recolhidos foram todos abatidos dos valores devidos
apurados pela Fiscalização, não há cerceamento de defesa em razão da existência de
competências em que, eventualmente, os valores já recolhidos não sejam suficientes
para quitação de todos os débitos apurados.
FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
Comprovada pela Fiscalilação a formação de Grupo Econômico de fato, aplica-se a
solidariedade passiva relativamente aos créditos previdenciários apurados e constituídos
na ação fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Isso posto, voto por considerar procedente em parte a impugnação, cancelando o
crédito tributário relativo às competências 01/2002 a 05/2002 em face dos efeitos
operados pela decadência, mantendo o crédito relativo às competências 06/2002 a
09/2006, no valor de R$1.616.922,84 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil e
novecentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), consolidado em 20/06/2007,
conforme Discriminativo Analítico de Débito Retificado — DADR anexado aos autos.”
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000296/2007-81

Inconformadas, as contribuintes e responsáveis solidárias apresentaram recursos
voluntários, às fls. 907/913, 917/925, 928/936, 938/946, 948/956, 958/966, 968/976, 978/986,
988/996, 998/1.006 e 1.010/1.057, reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao
que foram vencidas
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Primeiramente, faz-se necessário analisar a tempestividade dos recursos
voluntários interpostos pela contribuinte e responsáveis solidárias.
Diante do resultado do julgamento da DRJ, foram intimadas as interessadas
(contribuinte e responsáveis solidárias), conforme tabela abaixo:
INTERESSADA
INTIMAÇÃO
PRAZO
RECURSO
ETHICOMPANY COMÉRCIO DE BRINDES
E PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
Por edital (fl. 898), com
desafixação em 03/11/2009
03/12/2009
Não apresentou
recurso voluntário
ETHICOMPANY PROMOÇÕES E
EVENTOS LTDA
Por edital (fl. 898), com
desafixação em 03/11/2009
03/12/2009
Não apresentou
recurso voluntário
ETHICOMPANY CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA
Por edital (fl. 898), com
desafixação em 03/11/2009
03/12/2009
Não apresentou
recurso voluntário
ETHICOMPANY RECURSOS HUMANOS
LTDA
Por edital (fl. 898), com
desafixação em 03/11/2009
03/12/2009
Não apresentou
recurso voluntário
ESTIHOUSE IND. E COM. DE MADEIRAS
LTDA
Por edital (fl. 898), com
desafixação em 03/11/2009
03/12/2009
Não apresentou
recurso voluntário
ETHICOMPANY ADMINISTRAÇÃO DE
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA
POR A.R., em 23/10/2009
(fl. 899)
24/11/2009
30/11/2009
ETHICOMPANY GESTÃO DE PESSOAS
LTDA
POR A.R., em 23/10/2009
(fl. 899)
24/11/2009
30/11/2009
ETHISERVICE GESTÃO DE PESSOAS
LTDA
POR A.R., em 23/10/2009
(fl. 900)
24/11/2009
30/11/2009
CLASS PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA.
POR A.R., em 23/10/2009
(fl. 900)
24/11/2009
30/11/2009
JIL COMERCIAL LTDA
POR A.R., em 23/10/2009
(fl. 901)
24/11/2009
30/11/2009
EPMT LTDA
POR A.R., em 23/10/2009
(fl. 901)
24/11/2009
30/11/2009
ETHI-SERVICE LTDA
POR A.R., em 23/10/2009
(fl. 902)
24/11/2009
30/11/2009
STAR RENT A CAR LOCADORA DE
VEÍCULOS LTDA
POR A.R., em 23/10/2009
(fl. 902)
24/11/2009
30/11/2009
JULIO CESAR FERREIRA -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.
POR A.R., em 23/10/2009
(fl. 903)
24/11/2009
30/11/2009
EPMC COMUNICAÇÃO LTDA
POR A.R., em 23/10/2009
(fl. 903)
24/11/2009
30/11/2009
ETHICOMPANY SERVIÇOS
TEMPORÁRIOS LTDA.
POR A.R., em 25/11/2009
(fl. 1.007)
28/12/2009 (feriado
nacional em 25/12)
04/01/2010
Os artigos 5° e 33 do Decreto no 70.235/72 estabelecem as regras para contagem
do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000296/2007-81

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
[...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
As interessadas (responsáveis solidárias) ETHICOMPANY COMÉRCIO DE
BRINDES E PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA, ETHICOMPANY PROMOÇÕES E
EVENTOS
LTDA,
ETHICOMPANY
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
LTDA,
ETHICOMPANY RECURSOS HUMANOS LTDA e ESTIHOUSE IND. E COM. DE
MADEIRAS LTDA, que foram intimadas por edital (fl. 898), com desafixação em 03/11/2009,
não interpuseram recurso.
Por sua vez, as interessadas (responsáveis solidárias) ETHICOMPANY
ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA, ETHICOMPANY GESTÃO
DE PESSOAS
LTDA, ETHISERVICE
GESTÃO DE PESSOAS
LTDA, CLASS
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., JIL COMERCIAL LTDA, EPMT LTDA, ETHI-
SERVICE LTDA, STAR RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, JULIO CESAR
FERREIRA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. e EPMC COMUNICAÇÃO LTDA
que foram intimadas em 23/10/2009, por cartas A.R. (fls. 899/903), possuindo prazo até
24/11/2009 para interpor recurso voluntário, porém somente interpuseram em 30/11/2009, após o
prazo legal.
Por fim, verifica-se que a contribuinte ETHICOMPANY SERVIÇOS
TEMPORÁRIOS LTDA., intimada em 25/11/2009, por carta A.R. (fl. 1.007), possuía prazo para
recorrer até 28/12/2009, eis que dia 25/12/2009 foi feriado (Natal), tendo somente interposto
recurso voluntário em 04/01/2010, após o prazo legal.
Portanto, tendo todos os recursos interpostos somente após o prazo previsto no art.
33 do Decreto no 70.235/72, devem ser considerados intempestivos.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por não conhecer dos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1067
DF CARF MF
Original